Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-53.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS EM LEI. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Restando satisfatoriamente comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos, dispostos nos artigos 93 a 95 do Código Penal e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, imprescindíveis à reabilitação criminal, a manutenção da decisão que a concede é medida que se impõe.

2. Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada.